Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700762-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA RECORRIDOS: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A., ALBERTO ICHIRO MAIKUMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VEÍCULO. RUÍDO AGUDO NA FRENAGEM. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFIGURADO. VÍCIO NÃO SANADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IDAS FREQUENTES À CONCESSIONÁRIA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a substituição do bem ou a restituição do valor pago, ou ainda o abatimento no preço, caso o vício ou o defeito não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias. 2. O laudo pericial demonstra o nexo de causalidade entre os problemas relatados pelo autor e o defeito de fabricação do veículo, consistente no som agudo na frenagem do veículo. 3. In casu, a despeito do que verberado pelo juiz de que os freios parecem estar em perfeito funcionamento, o que não prejudica a utilização do bem, certo é que, o ruído persiste, e, mesmo que não atrapalhe o seu funcionamento, é de todo desagradável para o consumidor permanecer com um veículo que emite ruídos sonoros fora do normal, sendo, dessa forma, evidente a existência de um vício no veículo. 4. O fato de os freios estarem dentro do padrão, não afasta o nítido vício existente de barulhos agudos na frenagem do veículo, que não são evidenciados como normais em veículos zero km, como o caso dos autos, reconhecido, vale dizer, inclusive, em parecer técnico, elaborado pelo assistente técnico da Volkswagen do Brasil, que também afirma a existência de um ruído incomum na frenagem do veículo. 5. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial, quando a demanda envolve questões eminentemente técnicas, a prudência demanda um olhar cuidadoso do laudo pericial e, caso discorde de fato das conclusões periciais, lhe é imposto um um ônus argumentativo maior. 6. Em que pese a jurisprudência seja farta em afirmar que o mero inadimplemento contratual, aliado a prejuízos somente de ordem financeira, não sejam ensejadores de lesão aos direitos da personalidade, é certo dizer que, a doutrina e jurisprudência tem adotado a Teoria do desvio produtivo do consumidor. Teoria esta aplicável nos casos em que o consumidor perde tempo tentando solucionar o impasse, de forma amigável, com o fornecedor. 7. No caso, em relação a este aspecto a prova dos autos é incontroversa no sentido de que, desde poucos meses depois do recebimento do veículo, o mesmo vem apresentado diversos problemas, inclusive, o estranho ruído em seus freios que não foi solucionado, obrigando o consumidor a realizar inúmeras tentativas a fim de obter a correção do vício, sem sucesso, o que dê certo enseja os danos morais postulados. 8. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, alegando a inexistência de qualquer vício oculto ou aparente que seja insanável ou que prejudique a utilização do veículo. Tece considerações acerca da necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Nesse sentido, ao contrário do que sustenta a sentença de piso, entendo que dúvidas não há de que existe um vício no veículo, objeto dos autos, sendo totalmente aplicável o art. 18 do CDC, pois o consumidor não é obrigado a ficar com um bem, que não apresenta suas características normais, simplesmente pelo fato de estar funcionando” (ID Num. 13207729 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017